Tribunal: STF
Processo: HC 191662
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Batista Rosa de Oliveira contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negaram provimento ao AgRg no HC 601.808/MG (págs. 104-110 do documento eletrônico 2).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que
    “[em] 23.04.2020, o Paciente foi preso em flagrante delito, em sua casa, porque policiais militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão judicial, apreenderam drogas ilícitas na residência.
    O material apreendido foi submetido à perícia preliminar e foi identificado como maconha (13,40 gramas) e cocaína (19,89 gramas).
    Em 30/06/2020, o Parquet ofereceu denúncia, com o corriqueiro agravamento da situação indicada pela Autoridade Policial, nos arts. 33,35 e 40, VI, da Lei de Drogas, além do art. 12 da Lei 10.826/03, embora a suposta conduta do Paciente não apresente gravidade concreta.
    Impetrado Habeas Corpus nas instâncias inferiores, estas não enfrentaram todos os argumentos deduzidos pelos impetrantes, bem como não promoveram o distinguishing, nem o overrruling em relação às jurisprudências invocadas, o que torna o acórdão do C. STJ carente de fundamentação, nos termos do art. 315, § 2°, IV e VI, do CPP.
    Como se vê das decisões e acórdãos que denegaram a ordem, estes fundamentaram no fato do paciente ser reincidente, sem enfrentar as demais circunstâncias da prisão, como: 1) ausência de gravidade concreta da conduta devida à quantidade mínima de drogas apreendidas; 2) decisão de 1º grau não fundamentada, que cingiu-se à mera narrativa dos fatos, não abordando, ainda, o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão; 3) decisão de 1° grau com ausência total de qualquer fundamentação idônea que refletiu a opinião do magistrado sobre o suposto delito e incorreu em ‘inovação recursal’.
    Destarte, são adequadas e suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois não há fundamentação idônea, extraída do ocorrido, que justifique a medida extrema aplicada” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) a concessão da medida liminar, para que o Paciente aguarde em liberdade até a final decisão deste writ, com a imposição imediata das medidas cautelares sugeridas: (1) comparecimento periódico em juízo;
    (2) proibição de frequentar bares e afins;
    (3) proibição de manter contato com testemunhas;
    (4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;
    b) no mérito, requer-se a confirmação dos termos da concessão da ordem liminar;
    c) Considerando que o C. STJ não seguiu as jurisprudências lá invocadas, tampouco demonstrou a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, que seja considerado o v. Acórdão carente de fundamentação, nos termos do art. 315, § 2°, IV e VI, do CPP c/c art. 564, V, CPP, em relação as seguintes razões:
    (1) ausência de gravidade concreta. Quantidade ínfima de drogas (STJ, HC 379274/SP; HC 559781/SP).
    (2) decisão sem qualquer fundamentação concreta acerca dos pressupostos do art. 312, CPP. Mera narrativa dos fatos. Gravidade abstrata da capitulação legal. Ausência de periculum libertatis (STJ, RHC 92614/RJ) e (STF, HC 136784/SP).
    (3) decisão sem qualquer fundamentação acerca do não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 246582; RHC 036443; HC 302730) e (STF, HC 132233/PR).
    (4) Acórdão de 2° Grau. Carência de fundamentação idônea. Opinião pessoal do magistrado sobre o suposto delito (STJ, HC 288589/SP);
    (5) Acórdão de 2° Grau. Prisão preventiva. Fundamentação complementada pelo Tribunal. Vedação à inovação (STJ, HC 424308/AM) e (STF, HC 98862).
    d) Acaso este Nobre Relator não siga as jurisprudências acima invocadas, que demonstre a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento, sob pena de se considerar a decisão carente de fundamentação, nos termos do art. 315, § 2°, do CPP c/c art. 564, V, do CPP” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    2. No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva do agente. Conforme consta, o paciente é reincidente, já ostentando condenação definitiva por diversos delitos, sendo, pois, de rigor a manutenção da prisão preventiva.
    3. Agravo regimental não provido” (pág. 104 do documento eletrônico 2).
    Vê-se, pois, que o Ministro Relator e os demais integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, e mantê-la, posteriormente à sentença, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a gravidade concreta do delito por ele praticado e a reiteração delitiva, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator